Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-59.2018.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000824-59.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEANDRO JUNIOR SOUSA SCHWENDLER (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER - CPF: 054.180.741-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI) – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000824-59.2018.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da
2º Vara da Comarca de Canarana
, que julgou
improcedente
a inicial acusatória, e
absolveu
o apelado
Carlos Henrique Sousa Schwendler
, por insuficiência probatória, da prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver criança ou adolescente),
associação para o tráfico,
inscrito no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e
integrar organização criminosa
, descrito no art. 2º, da Lei 12.850/13.

Denúncia
: narra que, no mês de
setembro/2017
, em data incerta, o apelado
Carlos Henrique
se associou com o menor
Aleandro Junior
Sousa Schwendler
, seu irmão, a fim de praticar a comercialização de entorpecentes.

Descreve, também, que, no dia
28 de setembro de 2017,
no período matutino, a Polícia Civil realizou operação com o intuito de combater as atividades do grupo criminoso Comando Vermelho na comarca de Canarana, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão. Na residência do apelado, foram apreendidos 71 (setenta e uma) porções de maconha, com massa total de 457 g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas), 01 (uma) planta de maconha, apetrechos para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Indagado pelos agentes policiais, o menor
Aleandro
teria confessado que as drogas teriam sido deixadas pelo apelado, para que pudessem ser comercializadas, de modo que a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais) era fruto do lucro obtido com a mercancia ilícita. Na ocasião da prisão do apelado, esse teria confessado que integrou a organização criminosa Comando Vermelho há 02 (dois) anos, sendo conhecido pela alcunha de
“CPX”.

A inicial acusatória foi recebida em
05 de julho de 2018
(id. 75578489).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
24 de julho de 2018
, ocasião em que foi ouvida a testemunha
Valdivino Vital Amordivino
(Policial Civil) e a informante
Alessandra Sousa Morais
(genitora do apelado).

As testemunhas
Ricardo Dalla Nora
(Investigador de Polícia),
Everaldo dos Reis de Almeida
(Investigador de Polícia) e
Anderson Jesus dos Santos
(Investigador de Polícia) foram inquiridas por meio de Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá (id. 75582951). Da mesma forma, o interrogatório do apelado foi realizado por meio de Carta Precatória, encaminhada à Comarca de Água Boa (id. 75582957).

Sentença
: prolatada em
19 de junho de 2019
, julgou a inicial acusatória
improcedente
e
absolveu
o apelado
Carlos Henrique
dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e integrar organização criminosa, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Recurso de apelação do Ministério Público
: almeja a reforma da sentença, para o fim de condenar o apelado
Carlos Henrique
pelos delitos descritos na inicial (id. 75582979).

Contrarrazões da Defensoria Pública
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id. 75582981).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Élio Américo
, opina pela
procedência
do recurso ministerial
,
nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação para o tráfico e Organização criminosa [art. 33, caput c/c art. 40, inciso VI e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013] – absolvição dos delitos por ausência de provas – irresignação ministerial – pretendida condenação – procedência – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – vínculo associativo – réu que confessou já ter participado da organização criminosa denominada Comando Vermelho, negando a atual integração ao grupo – insubsistência da assertiva, ante a completa colisão com o restante do conjunto de provas – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso”
(id. 80540976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Analisando detidamente os autos, nota-se que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
,
não há
,
in casu
, elementos suficientes para escorar o édito condenatório almejado.

O exame detido dos autos permite concluir que o julgador de primeiro grau analisou de modo irretocável o exame do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Assim, reporto-me à fundamentação lançada pelo magistrado singular, adotando-as como razão para decidir, com o que evito tautologia:

“As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial,
não permitem concluir pela responsabilidade do réu nos eventos criminosos noticiados na denúncia.
Aliás, perscrutando-se os depoimentos prestados, constata-se a fragilidade das provas produzidas para se constatar a autoria delitiva.

Isso porque, embora existam indícios de autoria nos documentos colhidos durante o inquérito policial, vê-se que tais elementos não foram corroborados no decorrer da instrução processual, especialmente porque
o menor Aleandro Júnior Sousa Schwendler, ao ser inquirido em Juízo (termo fl. 122 – mídia fl. 124), assumiu a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que as substâncias apreendidas em sua residência eram suas e só disse na delegacia que eram do seu irmão porque os policiais ameaçaram prender seu genitor.

A genitora do réu, Alessandra Sousa Morais
, ao ser ouvida em Juízo na condição de informante (termo fl. 78 – mídia fl. 79),
relatou que o réu não mora mais em sua residência
e momento da abordagem da polícia, seu filho Aleandro pegou a droga e jogou no muro da vizinha.
Aduziu que ao questionar o menor sobre a droga, ele teria dito que não era do seu irmão, ora réu.

Os policiais Ricardo Dalla Nora, Everaldo dos Reis de Almeida e Anderson Jesus dos Santos, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido
, quando inquiridos em Juízo (mídia fl. 102),
foram uníssonos ao relatar que o réu não se encontrava na residência no momento, somente os genitores e o menor, e que as substâncias entorpecentes foram arremessadas da janela do quarto de Aleandro
, de modo que parte caiu do outro lado e a outra no quintal vizinho.

Insta consignar que
o único elo do réu com o crime de tráfico de drogas é a informação obtida pelos policiais de que esteve na residência de sua genitora na noite anterior, onde possivelmente teria deixado as drogas para seu irmão
. Contudo, não há provas acerca da efetiva entrega dos entorpecentes pelo réu.

De igual modo, não há nos autos provas acerca da corrupção de menor, tampouco da associação criminosa.

Logo, diante da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação do réu, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição”
(sic da sentença de id. 75582975).

Nesse cenário, importante destacar que o apelado
não estava presente
na residência no momento da diligência policial e que, de acordo com sua genitora, informante
Alessandra Sousa Morais
, esse sequer residia no domicílio em que a ação se deu.

A operação policial ocorreu no dia
28 de setembro de 2017
, ao passo que o apelado foi preso apenas em
06 de outubro de 2017
, após pedido de prisão preventiva deferido pelo magistrado plantonista.

Ademais, embora os policiais tenham afirmado que o apelado é participante da facção criminosa Comando Vermelho, tal assertiva se mostra isolada de qualquer elemento probatório, porquanto não há qualquer descrição ou prova sobre sua função ou estabilidade dentro da organização.

O irmão do apelado e menor infrator
Aleandro
, admitiu, em juízo, que a droga lhe pertencia e que apenas afirmou na fase extrajudicial que seu irmão teria lhe dado os entorpecentes, por pressão dos policiais no sentido de que iriam prender seu genitor, fato que foi corroborado pela genitora e informante
Alessandra
, ao dizer que, na delegacia, pressionou o menor, mentindo que o genitor já estava preso.

Nesse contexto, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, inexiste conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelado, sobretudo porque há considerável dúvida quanto a sua participação no delito em tela.

O único elemento probatório capaz de indicar a participação do apelado na ação delitiva é fruto de conjectura dos agentes policiais, no sentido de que o apelado teria ido à residência na noite anterior e teria entregado os entorpecentes a seu irmão, o que, frisa-se, não foi devidamente provado nos autos.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Desta forma, entendo que o pedido de condenação do apelado
Carlos Henrique Sousa Schwendler
pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
, descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver criança ou adolescente),
associação para o tráfico,
inscrito no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e
integrar organização criminosa
, descrito no art. 2º, da Lei 12.850/13, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a
absolvição deve ser mantida
.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021